Tribunal: TJDFT
Processo: 0728321-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o encerramento irregular da sociedade empresária e a ausência de bens para satisfazer o crédito configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial aptos a justificar a desconsideração da personalidade jurídica; e determinar se a falta de provas específicas de abuso da personalidade jurídica inviabiliza o pedido de desconsideração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, aplicável quando demonstrados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme o art. 50 do Código Civil.
4. O encerramento irregular das atividades empresariais e a ausência de bens não são, por si só, suficientes para configurar abuso da personalidade jurídica, devendo ser comprovados elementos concretos que demonstrem intenção fraudulenta ou confusão patrimonial.
5. Precedentes do STJ e deste Tribunal sustentam que a desconsideração da personalidade jurídica exige provas objetivas e detalhadas de atos abusivos, não bastando alegações genéricas ou indícios não comprovados.
6. No caso em exame, os agravantes não apresentaram provas específicas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, limitando-se a apontar genericamente o encerramento irregular e a ausência de patrimônio da empresa, insuficientes para autorizar a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O encerramento irregular da sociedade empresária e a ausência de bens para cumprimento de obrigações não são suficientes, por si só, para justificar a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo-se comprovação de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A desconsideração da personalidade jurídica demanda provas objetivas e específicas dos atos que caracterizam o abuso, conforme exigido pelo art. 50 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.712.305/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/04/2021, DJe 14/04/2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.451.651/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024, DJe 02/09/2024; TJDFT, Acórdão 1917687, 0729156-83.2024.8.07.0000, Rela. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024, DJe 18/09/2024.